Tribunal: TJES
Processo: 5010762-79.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010762-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE FABRIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5010762-79.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ALINE FABRIS DE OLIVEIRA

RECORRIDOS
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX – BENEVIX e ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL E NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos materiais e morais. A recorrente, ex-paciente oncológica, relata ter sido surpreendida com a negativa de exames e o cancelamento/migração unilateral de seu contrato, além de sofrer protesto por dívida que considera inexigível.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) se há ilegitimidade passiva das administradoras e operadora; e (iii) se a migração unilateral do plano sem notificação prévia, a negativa de exames e o protesto de dívida configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado e a parte não indica pretensão de novas provas no momento oportuno.

Há responsabilidade solidária entre a operadora de saúde e as administradoras/estipulantes, pois integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

O cancelamento ou migração contratual sem a devida comunicação prévia ao consumidor (mínimo de 60 dias) viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço conforme o CDC e normas da ANS.

A recusa injustificada de cobertura para exames de acompanhamento oncológico e a inscrição indevida em cadastros de protesto ensejam dano moral
in re ipsa
, por agravarem a aflição psicológica e a angústia do usuário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O cancelamento ou a migração unilateral de contrato de plano de saúde, sem a prévia e inequívoca notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 2. A recusa injustificada de cobertura para exames médicos essenciais (especialmente em pacientes oncológicos) e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
(presumido).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 373, I e II, 487, I, e 493;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º;

Lei nº 9.099/95, art. 2º; Lei nº 14.905/2024;

Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1242313 GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018;

TJ-ES, AC nº 00344434720168080024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 21.03.2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1925823 DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.11.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988
)

RELATÓRIO

A parte autora
ALINE FABRIS DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Inominado contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face da

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEVIX - BENEVIX e ASSOCIACAO DAS EMPRESAS E FUNCIONARIOS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15476774): “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.
”.

Em sede recursal (ID 15476776), a parte recorrente busca a reforma da r. sentença, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, a falha na prestação do serviço das recorridas, consubstanciada na negativa indevida de exames essenciais, no cancelamento/migração unilateral do plano e na inscrição em protesto por dívida inexigível. Requer, por conseguinte, a procedência dos pedidos de obrigação de fazer (restabelecimento do contrato
status quo ante
), indenização por danos materiais e morais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões (IDs 15476782, 15476783 e 15476786).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Do Cerceamento de Defesa

Em relação ao pedido autoral de nulidade da sentença, sob argumento de cerceamento de defesa, não vejo motivos para acolher, uma vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Ademais, verifica-se, inclusive, que fora permitido o aditamento da inicial, mesmo sem a expressa concordância das requeridas, eis que citadas, sendo que na réplica apresentada pugna pelo julgamento da demanda, sem indicar qualquer pretensão naquele momento de produzir outras provas, o que configura preclusão processual.

Assim, não se vislumbra a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, visto que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Do Descabimento do Aditamento

Não assiste razão à recorrida BENEVIX quanto ao descabimento do aditamento.

Isso porque, verifica-se que o pedido autoral impugnado pela recorrida, referente à abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de consequência lógica dos fatos reclamados na inicial, sendo plenamente compatível com o pedido de anulação da dívida e restabelecimento do plano.

Ademais, no que tange ao agravo (protesto indevido), trata-se de fato superveniente, diretamente relacionado à dívida em discussão, e que agrava o dano moral, sendo perfeitamente admitido em qualquer fase processual, por se tratar de desdobramento do ilícito original.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95) prevalecem, permitindo o juízo de admissibilidade de forma flexível para o pleno conhecimento dos fatos. O aditamento em questão foi apresentado em 25 de fevereiro de 2025 (ID 15476773), e as requeridas tiveram plena ciência e oportunidade de exercer a ampla defesa e o contraditório, apresentando manifestações nos autos posteriormente.

Dessa forma, não há de se falar em violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Sendo ainda observado o Enunciado 157 do FONAJE (que preza pela flexibilidade no JEC) e, por analogia, a regra do Art. 493 do CPC, que permite a consideração de fatos supervenientes pelo juiz.

Da Ilegitimidade Passiva

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas partes recorrida, não prospera. As recorridas não podem se eximir de suas responsabilidades.

Isto porque, a Unimed é a operadora e prestadora do serviço de saúde contratado pela autora, e as demais recorridas (Benevix e ACS) são as administradoras e/ou estipuladoras do plano coletivo por adesão, responsáveis pela gestão da relação contratual, respondendo todas, solidariamente, perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos dos os termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Este, inclusive, é o entendimento consolidado deste E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MANUTENÇÃO DO PLANO - ANOS MORAIS HONORÁRIOS VALOR DA CAUSA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica Administradora do Plano de Saúde possui legitimidade passiva para figurar em demandas, nas quais se postula a prestação de serviços pelas Operadoras dos Planos de Saúde, por figurar dentro da mesma cadeia de fornecedores do serviço, à luz do que dispõem as normas que regem as relações consumeristas. Preliminar rejeitada.
2 - Inexistente nulidade de sentença por inobservância do devido processo legal e/ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado, abordando detidamente a controvérsia instaurada, baseou sua sentença em fundamentos lógicos, jurídicos e suficientes à conclusão que alcançou. 3 - o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o serviço de Home Care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora de plano de saúde. 4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (RECURSO ESPECIAL No 1.818.495 SP). 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei no 9656/98. 6 O § 8o do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 Honorários fixados com base no valor da causa. 8 Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00344434720168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2020).

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A Autora é titular de um plano de saúde contratado por meio de sua empresa individual, enquadrando-se na teoria da mitigação da finalista, em face das grandes operadoras e administradoras.

Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que a parte autora foi surpreendida, em 15/03/2024, com a negativa de autorização de exames de rotina necessários para o acompanhamento de sua saúde, inclusive em razão de tratamento prévio de câncer de tireoide (IDs 15476172, 15476183, 15476684, 15476685 e 15476751). Ao contatar a Unimed, a Autora foi informada de que seu contrato original (4024) constava como "Cancelado" (ID 15476179). Em contato com a ACS/Unimed, foi-lhe fornecido um novo número de carteirinha (do contrato 2833), sob a alegação de que o contrato havia sido migrado (ID 15476178), mas, mesmo com o novo número, a autorização dos exames foi novamente negada. A Autora comprovou, ainda, o pagamento da mensalidade devida, com vencimento na data da negativa (15/03/2024), no valor de R$ 835,40 (ID 15476176).

Acrescenta-se, a gravidade dos fatos, a informação da inscrição da Autora em cadastro de protesto, conforme petição e documentos juntados em 25 de fevereiro de 2025 (ID 15476773), referente a uma dívida que se mostrou indevida. Desincumbindo a autora do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Do outro lado, as recorridas imputam apenas responsabilidade uma a outra, sem contudo, comprovar a licitude de suas condutas, do cancelamento/migração e da ausência de comunicação prévia. A própria Unimed e a corretora indicaram que houve uma mudança unilateral de administração (de Benevix para ACE/ACS), um impasse que tem gerado prejuízos aos usuários, conforme noticiado.

In casu
, observa-se que as recorridas não observaram os preceitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e a Resolução Normativa ANS nº 557/2022 (e anteriores), que dispõe quanto ao direito de informação do consumidor e a notificação prévia de 60 dias. A rescisão ou a migração contratual sem a devida anuência ou, no mínimo, a comunicação prévia ao consumidor, impede a garantia dos direitos inerentes ao plano e configura falha no serviço (Art. 373, II do CPC).

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço das requeridas, consistente na negativa indevida de cobertura, na migração/cancelamento unilateral e sem aviso e, ainda, na geração de dívida indevida que culminou em protesto. Tais condutas são ilícitas e violam o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

Resta, assim, caracterizada a responsabilidade solidária das requeridas, nos termos do artigo 7º parágrafo único, c/c 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. A Benevix, como administradora original, a Unimed Vitória, como operadora, e a Associação (ACS), como nova estipulante/administradora, formam a cadeia de fornecimento de serviço de saúde.

No que tange ao dano material, restou comprovado nos autos o pagamento de despesa para realizar exame em função da negativa de cobertura. O comprovante de pagamento anexo à petição de 08/05/2024 (ID 15476752) demonstra o custo com a realização do exame, devendo haver a restituição do valor despendido.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação dos serviços das requeridas é ainda mais grave. Além da negativa de cobertura para exames de rotina/acompanhamento de saúde da autora (ex-paciente oncológica e em investigação de fertilidade), a conduta gerou a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de protesto, fato que por si só enseja dano moral
in re ipsa
e configura um constrangimento adicional e ilegal, ultrapassando o mero descumprimento contratual.

Uma vez reconhecida a falha na prestação dos serviços das recorridas, evidencia-se o dever de indenizar a autora pelos danos suportados. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura de exame ou tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de danos morais, que devem ser considerados in re ipsa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravos internos não providos. (STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela possui duplo caráter: satisfatório (compensação do ofendido) e sancionador (punitivo/pedagógico). O valor deve ser fixado de modo a impelir as empresas requeridas a uma mudança de atitudes, garantindo a prestação de serviços sem defeito e tornando-os inaptos à geração de novos danos.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e cumpre o caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando integralmente a r. sentença de ID 15476774, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

1)
D
ECLARAR
a nulidade do cancelamento/migração contratual e
CONDENAR
as Requeridas,
solidariamente
, na obrigação de fazer, consistente em restabelecer o plano de saúde à Autora e seu dependente no status quo ante (Contrato 4024 - PREMIUM NACIONAL - COMPULSÓRIO, APARTAMENTO - ou o plano equivalente que garanta as mesmas condições), em cumprimento à tutela de urgência anteriormente requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2)

DECLARAR a inexigibilidade de qualquer débito
que tenha dado origem ao protesto e determinar que as Requeridas providenciem o
cancelamento definitivo do protesto
no respectivo cartório, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3) CONDENAR,
solidariamente, as partes Requeridas a restituição à parte Autora a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente ao valor gasto com exames particulares, a título de indenização por dano material. Sobre o valor aplicar a correção monetária (IPCA), a partir do desembolso e juros de mora, a contar da citação pela taxa SELIC (deduzindo o índice de atualização monetária estipulado), conforme a Lei nº 14.905/2024, ambos até a data do efetivo pagamento.

4) CONDENAR,
solidariamente, as partes Requeridas ao pagamento à parte Autora, a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)